Tribunal: TJBA
Processo: 8051074-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051074-65.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IVANIRA MARIA VITA LEAO Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBREPOSIÇÃO PARCIAL DE PEDIDOS. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em razão da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento em litispendência com o processo nº 8094943-15.2024.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil pela ausência de intimação prévia da parte autora para se manifestar sobre a litispendência antes da extinção do processo; e (ii) saber se existe identidade de pedidos entre as ações, caracterizando litispendência apta a justificar a extinção total do processo sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. O princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do CPC, veda que o julgador decida com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, como a litispendência. 4. O Juízo de 1º Grau fundamentou a extinção do processo em certidão que apontou prevenção/conexão, porém sem despacho prévio para oportunizar à parte autora sua manifestação sobre a possível duplicidade, adotando conduta processual viciada. 5. A nulidade pode ser afastada se não houver prejuízo à parte e se o Tribunal puder decidir o mérito do recurso, especialmente quando a questão é exclusivamente de direito e os autos estão devidamente instruídos. No caso, a apelante apresentou em suas razões recursais todos os argumentos pertinentes ao afastamento da litispendência. 6. Com fundamento no princípio da causa madura, previsto no artigo 1.013, § 3º, I, do CPC, e em homenagem à primazia do julgamento de mérito, rejeita-se a preliminar de nulidade. 7. A litispendência configura-se quando é ajuizada ação idêntica a outra já em curso, verificada pela tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 8. A presente ação objetiva exclusivamente o pagamento de quantia certa, correspondente às diferenças remuneratórias retroativas desde agosto de 2019 até a efetiva implementação do piso salarial. Já a ação nº 8094943-15.2024.8.05.0001 objetiva o cumprimento de obrigação de fazer consistente na implementação do piso salarial, com pagamento de valores devidos entre a data de seu ajuizamento (2024) e a efetiva implementação. 9. Apesar da sobreposição dos pedidos de pagamento de valores devidos entre o ajuizamento da ação anterior (2024) e o efetivo implemento, não há litispendência integral a justificar a extinção dos autos posteriores, sem resolução de mérito. Tal medida implica prejuízo ao direito da apelante de buscar a satisfação de crédito referente a período não abrangido pela demanda anterior. 10. Cabível a delimitação do pedido na ação posterior para excluir da pretensão veiculada o período já abrangido pela ação anterior. IV. Dispositivo e tese 11. Sentença parcialmente anulada. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 57, 337, §§ 1º, 2º e 3º, e 1.013, § 3º, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051074-65.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante IVANIRA MARIA VITA LEAO e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para anular a sentença ante a ausência de litispendência e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular prosseguimento do cumprimento da obrigação de pagar referente tão somente ao período de agosto de 2019 até o ajuizamento da ação nº 8094943-15.2024.8.05.0001, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08